Tribunal: STF
Processo: ARE 1438069
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravos que têm por objeto decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (e-doc. 782; ID: fc71be36):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL EM EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24 DO TSE. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 26 DO TSE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.



    SÍNTESE DO CASO



    1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por maioria, deu parcial provimento aos recursos eleitorais interpostos por Euclides Andrade de Castro e Rebeca de Castro Andrade, Silvia Virgínia Viana Aguiar, Elis Regina Vital, Maria Gorete Souto Pinto e Francisco Magno Magalhães para lhes redimensionar as penas aplicadas na sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 97ª Zona, de Trairi/CE.



    2. Sílvia Virgínia, Elis Regina, Maria Gorete, Francisco Magno e Euclides Andrade de Castro foram condenados por associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral); e Rebeca de Castro apenas por corrupção eleitoral.



    3. Os recursos tiveram seguimento negado com fundamento no verbete de Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido interposto agravo regimental.



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL



    4. Os agravantes se limitaram a reproduzir os argumentos já lançados nos recursos especiais e nos agravos, os quais foram refutados pela decisão agravada, a saber: i) foram preenchidos os requisitos para deferimento e prorrogações da interceptação telefônica, previstos nos art. 3º e 4º da Lei 9.296/96; ii) cabe à acusação e à defesa, logo após a lavratura do relatório e o acesso ao conteúdo, degravar e transcrever os trechos que lhes sejam pertinentes conforme as suas postulações; iii) os recorrentes buscaram a ampliação da matéria recursal após o julgamento do mérito na instância revisora, aditando e inovando as suas razões em sede de aclaratórios; iv) o acolhimento das teses defensivas demandaria o revolvimento de matéria fática, providência vedada nesta instância especial (Súmula 24 do TSE).



    5. “A simples reprodução, no agravo nos próprios autos, de argumentos constantes do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada suficientes para a sua manutenção, atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE” (AgR-AI 0602797-12, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9.11.2020).



    CONCLUSÃO



    Agravos regimentais não conhecidos”.



    2. O recurso extraordinário apresentado por Sílvia Virgínia Viana Aguiar e Elis Regina Vital busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. As recorrentes alegam ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, ao art. 29, X, da Constituição e à Súmula 702/STF (e-doc. 784; ID: 3c5a3605).



    3. O recurso extraordinário interposto por Rebeca de Castro Andrade e Euclides Andrade de Castro também busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. Segundo esses recorrentes, o acórdão recorrido teria violado o princípio constitucional da anterioridade da lei penal, da individualização da pena e da presunção de inocência (art. 5º, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição) (e-doc. 786; ID: 51fde6b6).



    4. A decisão agravada negou seguimento aos recursos sob os seguintes fundamentos (e-doc. 789; ID: 4ec0c0d6): (i) ausência de apresentação de preliminar sobre a existência de repercussão geral da matéria constitucional objeto dos recursos extraordinários; (ii) inexistência de repercussão geral, já que as partes recorrentes, no âmbito dos agravos internos interpostos na origem, reproduziram “argumentos já apresentados e rejeitados nos recursos anteriores, sem infirmar os fundamentos da decisão impugnada”, de modo que “o objeto do recurso extraordinário consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade do recurso da competência de outros tribunais” (tema nº 181); e (iii) ausência de repercussão geral quanto aos fundamentos de valoração das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, para fins de fixação da pena-base (tema nº 182).



    5. Os recursos não devem ser conhecidos. 



    6. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso apropriado para a impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Quanto ao ponto, cito trecho da manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral nos autos (e-doc. 795; ID: 563f37e3):



    “A decisão agravada aplicou os Temas 181 e 182 RG, de forma que a sua impugnação deve ser feita por agravo interno, consoante o art. 1.030, I, “a”, e § 2º do CPC e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    A interposição de agravo em recurso extraordinário contra a aplicação de tema da Sistemática da Repercussão Geral configura erro grosseiro, obstando o seguimento dos recursos”.



    7. As partes também não se desincumbiram do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar seguimento aos recursos extraordinários. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].” 



    8. Além disso, a decisão agravada está correta ao afirmar que os recorrentes não apresentaram mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, deixando de atender ao disposto no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e atraindo a incidência ao caso do art. 327, § 1º, do RI/STF. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço dos recursos extraordinários com agravo interpostos por Sílvia Virgínia Viana Aguiar e Elis Regina Vital (e-doc. 791; ID: f1a7d828) e Rebeca de Castro Andrade e Euclides Andrade de Castro (e-doc. 793; ID: 7fdc3fd4).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator